Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730774-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUSICOS MILITARES DO BRASIL AGRAVADO: CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS MILITARES DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento de sentença requerido por CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA (processo n. 0009142-07.2015.8.07.0010). Por meio do Ofício de id 31286822, a Vara de origem comunicou “que foi prolatada sentença, constante no ID 106711498 nos autos supracitados, a qual julgou extinto o processo, declarando quitada a dívida, adentrando no mérito, em face do pagamento, com estofo no inciso II do artigo 924 do estatuto processual vigente.” Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator